Tribunal: TJDFT
Processo: 0716486-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716486-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO LIMA APELADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por RAIMUNDO NONATO LIMA em face de SANTA MARIA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA objetivando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) como compensação por danos materiais em razão de inadimplemento contratual. Em análise preliminar verifica-se que o pedido de pagamento de indenização por danos morais não fora aventado na petição inicial, embora requerido na apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias sobre o possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2023 12:24:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador